Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700494-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ FERREIRA ARAUJO SILVA REPRESENTANTE: MIRTES FERREIRA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. B. F. A. S., menor impúbere, representada por sua genitora M. F. D. S., contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (Processo n. 0700254-08.2020.8.07.0018), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o agravado matricule a agravante em creche da rede pública, em período integral, localizada nas proximidades de sua residência (ID 53593232 dos autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que detém direito subjetivo público ao atendimento em creche. Assevera que se trata de direito fundamental garantido pelo texto constitucional e Estatuto da Criança. Defende que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona jurisprudência que entende favorável a sua tese. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que efetive sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência, e, ao final, seja confirmada a liminar e reformada a decisão vergastada. Sem preparo, porquanto deferido pelo juízo de origem os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, impõe a Constituição da República a proteção integral do menor – a qual envolve o oferecimento de saúde, educação, alimentação, lazer – a ser prestada pela família, pela comunidade, pela sociedade e pelo Estado, buscando alcançar, portanto, a maior extensão possível nesse objetivo. Com efeito, a Carta Federal, em seu art. 208, I, determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade, bem como o art. 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental, motivo pelo qual a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de “educação básica obrigatória”. Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a cinco anos (art. 30 da Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Ademais, ausentes indícios relacionados ao preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de vaga em creche pública, conclui-se que o acolhimento da pretensão antecipatória importaria, inequivocamente, o avanço na fila, violando-se, por conseguinte, o direito daqueles situados em posição precedente. Essa situação ilustraria evidente desrespeito ao princípio da isonomia, malferindo o direito das demais crianças que possam estar a aguardar na mencionada fila de espera, as quais também se encontram acobertadas por semelhante garantia constitucional à educação, o que não se pode admitir. Confira-se a jurisprudência: DIREITO CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISTRITO FEDERAL - MENOR - MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. 1. A Constituição da República estabelece, em seu art. 208, inciso I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescentes de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. 2. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). 3. Ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 4. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, quais sejam, a idade da criança (de zero a três anos), baixa renda e condição de mãe trabalhadora, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, uma vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera, sem esquecer, também, que se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1196664, 07016314820198070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no PJe: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência ou do trabalho de sua representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193548, 07017848120198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Apelação contra sentença prolatada em obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da autora. 2. Ainda que o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV), assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223), sua concretização está vinculada a políticas públicas e deve obedecer à ordem de inscrição. 3. Havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia em relação às crianças que se encontram classificadas à frente do autor e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da Constituição. 4. Precedente da Turma: "[...] 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, tem esta Corte decidido que, havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia, o que afasta a probabilidade do direito invocado, impedindo o deferimento da tutela antecipada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07014114120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, Publicado no PJe: 04/05/2018) 5. Apelação não provida. (Acórdão n.1189242, 07012610620188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no PJe: 11/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sendo assim, a agravante – por possuir idade inferior a 4 anos (nascida em 05/11/2017 – ID 53590726 – p. 2 dos autos de origem) e porque não se verifica a demonstração de plano de causas excepcionais que autorizem o seu avanço na fila – não detém o direito à matrícula em creche, sob pena de violação à isonomia. Logo, não se encontra presente a probabilidade do direito alegado, impondo-se o indeferimento da antecipação da tutela da pretensão recursal. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, cientificando-o, outrossim, da existência de possível litispendência, porquanto em curso na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a ação de obrigação de fazer no 0711996-64.2019.8.07.0018, outrora ajuizada pela autora, ora agravante, em que a decisão que indeferiu o pleito de urgência fora objeto do Agravo de Instrumento no 0726551-43.2019.8.07.0000 a mim distribuído, conforme se depreende da certidão ao ID 13621919, oportunidade em que indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Observe-se a intimação pessoal da parte agravante (Defensoria Pública). Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora